Tribunal: STF
Processo: ARE 1452682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). CONDENAÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. ROGO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVA IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS PELA CONFISSÃO DOS ACUSADOS. VALIDADE E PERTINÊNCIA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 PARA O ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO-ACOLHIMENTO. ARMAMENTOS ENCONTRADOS DENTRO DO VEÍCULO DO APELANTE JURANDIR CASALI, ESTACIONADO EM ESTRADA RURAL, EM VIA PÚBLICA.ADEMAIS, PROVA ORAL COLHIDA QUE DEMONSTROU A CONDUTA DE PORTAR ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA ANTERIORMENTE À APREENSÃO. ALEGADA A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESÃO EFETIVA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. DESCABIMENTO. CRIMES DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO, PRESCINDINDO DE RESULTADO NATURALÍSTICO. AVENTADA A EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE POR ERRO DE PROIBIÇÃO. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DOS ACUSADOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO À NORMA LEGAL. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS PUGNANDO A EXCLUSÃO DE PARTE DA SENTENÇA, EM QUE SE DETERMINA QUE SE OFICIE A POLÍCIA FEDERAL PARA QUE PROMOVA O PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DESAUTORIZAÇÃO/CERTIFICADOS DE POSSE DE ARMA DE FOGO, COM BASE NO ART. 14 DO DECRETO 9.845/2019 E NO ART. 7º DO DECRETO 9.845/2015, ARGUINDO-SE QUE OS DISPOSITIVOS LEGAIS SÃO POSTERIORES À DATA DOS FATOS, NÃO PODENDO A LEI PENAL RETROAGIR EM PREJUÍZO DOS RÉUS. NÃO CONHECIMENTO DO ADITAMENTO EM FACE DA PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MATÉRIA. INOCORRÊNCIA. MERA SUCESSÃO NORMATIVA. DETERMINAÇÃO JÁ CONSTANTE DO DECRETO N. 5.123/2004, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PORÇÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.



    1. Não se acolhe a tese de que o veículo em que as armas de fogo foram apreendidas estava estacionado na propriedade do réu Jurandir Casali, em que o corréu Selonir Machado residia, ao passo que se apurou que a caminhonete estava parada em estrada rural, que, mesmo cortando os terrenos de Jurandir Casali, ainda é local público, e, ademais, constatou-se que os apelantes as mantinham dentro do veículo, portando-as e transportando-as em vias pública.



    2. Não há que se falar na ausência de ofensividade da conduta, eis que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são classificados como de mera conduta e de perigo abstrato, de tal forma que a simples prática da conduta já o configura, sendo o dano à incolumidade pública presumido, independentemente da ocorrência de um resultado naturalístico.



    3. Preceitua o art. 21 do Código Penal que o desconhecimento da lei é inescusável. Para caracterizar a ocorrência de erro sobre a ilicitude do fato, exige-se que seja invencível, inevitável e escusável, o que não se verifica ocorrente no caso em análise. Conforme aponta a doutrina, com base em orientação jurisprudencial, “não se configura erro de proibição quando a consciência da ilicitude do fato típico era passível de ser alcançada pelo agente, com base na sua experiência de vida” (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado, Editora Renovar, 6ª edição).



    4. O aditamento das razões recursais não pode ser conhecido, porquanto operada a preclusão consumativa, conforme já pacificado na jurisprudência [“(...)interposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa” (HC n. 469.281/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018)].



    5.Não há que se falar em retroatividade em malefício do réu, ao passo que o Decreto n. 5.123/2004, vigente à época dos fatos, ostentava a mesma redação daqueles aplicados pelo Juízo sentenciante, não se tratando de inovação da sanção, mas sim de sucessão da norma.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XXXV, XXXIX, XL, LIV, LV e LVII, 102, inciso III, alínea "a", e 144 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente